Tribunal: TJDFT
Processo: 0739948-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DAS MASSAS LÍQUIDAS DE 33,98G (TRINTA E TRÊS GRAMAS E NOVENTA E OITO CENTIGRAMAS) DE CRACK E 1,72G (UM GRAMA E SETENTA E DOIS CENTIGRAMAS) DE MACONHA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO QUANTO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE NUMERAÇÃO SUPRIMIDA PARA PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. LAUDO PERICIAL. NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 33, §4o, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS NA PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS CONSIDERADAS NA TERCEIRA FASE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ressoa da prova produzida nos autos, sobretudo no Laudo de Perícia Criminal de Exame de Arma de Fogo, que o apelante portava uma arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida, praticando, assim, o crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003.
2. Inviável acolher o pedido de valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, uma vez que o fato de o acusado ter optado pela prática do delito de tráfico de drogas é inerente ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
3. A obtenção de lucro fácil é ínsita ao tipo penal de tráfico de drogas e não serve de fundamento para valorar negativamente a circunstância judicial dos motivos do crime.
4. A causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas demanda, para sua incidência, que o réu seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Na espécie, o apelante preencheu todos os requisitos e, não tendo o Ministério Público comprovado que o réu se dedicava a atividades criminosas, deve ser mantida a aplicação da citada minorante.
5. A quantidade e a natureza da droga devem, de acordo com a jurisprudência, ser consideradas para se determinar a fração de redução pela aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006. No caso dos autos, foi apreendida na residência do réu a massa líquida de 1,72g (um grama e setenta e dois centigramas) de maconha e 33,98g (trinta e três gramas e noventa e oito centigramas) de crack, justificando-se a aplicação de fração intermediária. Todavia, a fim de evitar o bis in idem, deve ser excluída a utilização do mesmo critério (natureza e quantidade de entorpecente) na primeira fase da dosimetria.
6. Considerando que o apelante é primário, ostenta bons antecedentes, e as circunstâncias judiciais, em sua maioria, foram avaliadas favoravelmente, fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, faz jus ao regime inicial semiaberto, nos termos do disposto no artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
7. Recurso da Defesa conhecido e não provido. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e do artigo 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 (tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida), afastar a análise negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei de Drogas na primeira fase da dosimetria e reduzir o quantum de diminuição da pena pela minorante prevista no artigo 33, §4o da Lei no 11.343/2006 de 2/3 (dois terços) para a fração de 1/2 (metade), majorando a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, no valor legal mínimo, mantido o regime inicial semiaberto.